Tribunal: TJSP
Processo: 2113725-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória c.c. Pedido de Tutela – Contra r. decisão que indeferiu o pedido de tutela pleiteada, consistente no afastamento do pagamento de ICMS próprio, bem como de afastamento de medidas coercitivas decorrentes do não recolhimento do mencionado imposto, tendo em vista o elevado faturamento mensal da empresa

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória c.c. Pedido de Tutela – Contra r. decisão que indeferiu o pedido de tutela pleiteada, consistente no afastamento do pagamento de ICMS próprio, bem como de afastamento de medidas coercitivas decorrentes do não recolhimento do mencionado imposto, tendo em vista o elevado faturamento mensal da empresa agravante e por achar necessária a formação do contraditório para melhor análise da questão, entre outros fundamentos – Agravante que foi intimado para recolhimento da taxa postal para intimação do agravado e permaneceu inerte – Inobservância ao disposto no artigo 4o da Resolução no. 833/2004 do Conselho Superior da Magistratura – Inadmissibilidade recursal -

Recurso não conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113725-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é agravante IV
PLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113725-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 2113725-35.2020.8.26.0000
Comarca: Pindamonhangaba
Juiz de primeiro grau: Fábio Augusto Paci Rocha
Agravante: IV Plast Indústria e Comércio Ltda.
Agravado: Estado de São Paulo
Voto no 32.334

AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Declaratória c.c. Pedido
de Tutela Contra r. decisão que indeferiu o pedido de tutela
pleiteada, consistente no afastamento do pagamento de ICMS
próprio, bem como de afastamento de medidas coercitivas
decorrentes do não recolhimento do mencionado imposto, tendo
em vista o elevado faturamento mensal da empresa agravante e por
achar necessária a formação do contraditório para melhor análise
da questão, entre outros fundamentos
Agravante que foi
intimado para recolhimento da taxa postal para intimação do
agravado e permaneceu inerte Inobservância ao disposto no
artigo 4o da Resolução no. 833/2004 do Conselho Superior da
Magistratura Inadmissibilidade recursal -
Recurso não conhecido
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IV
Plast Indústria e Comércio Ltda. (fls.01/07), com pedido de efeito
suspensivo, em sede de Ação Declaratória c.c. Pedido de Tutela, contra
r. decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Foro de Pindamonhangaba
(fls.29/31 autos principais), que indeferiu o pedido de tutela pleiteada,
consistente no afastamento do pagamento de ICMS próprio, bem como
de afastamento de medidas coercitivas decorrentes do não recolhimento
do mencionado imposto, tendo em vista o elevado faturamento mensal da
empresa agravante (fls.20/21 dos autos principais) e por achar
necessária a formação do contraditório para melhor análise da questão,
entre outros fundamentos.
Alega a recorrente, em apertada síntese e entre outras,
risco de dano de grave lesão caso mantida a decisão atacada, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113725-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
dos efeitos socioeconômicos gerados no país pela pandemia COVID-19
e, por consequência, a não geração de receita financeira. Requer a
concessão do efeito suspensivo da decisão e, ao final, o provimento
recursal com a determinação de afastamento da obrigação da empresa
recorrente de antecipar o ICMS, bem como de sofrer demais sanções
legais previstas nos Expedientes Administrativos mencionados nos autos.
Decisão deste Relator que manteve a decisão
agravada (fls.10/12).
Informações do Juízo às fls.16/17.
Intimado
para
providenciar
a
guia
de
recolhimento da taxa postal (fls.14 e 15), o recorrente quedou-se inerte
(fls.18).
É o breve relatório.
O agravo não merece conhecimento.
Estabelece o Provimento no. 833/2004 do
Conselho Superior de Magistratura, em cumprimento ao disposto no art.
4o, § 4o da Lei no. 11.608/03, que regula a Taxa Judiciária incidente sobre
os serviços públicos de natureza forense, em seu artigo 4o, os valores a
serem recolhidos para a citação e intimação procedida pela via postal.
No caso dos autos, o agravante foi intimado a
providenciar o recolhimento da taxa postal para a efetiva intimação do
agravado, mas permaneceu silente. Assim, evidenciada a impossibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113725-35.2020.8.26.0000 -Voto no
4
do conhecimento do recurso.
Portanto, o presente Agravo de Instrumento não
merece seguimento, uma vez que não houve preenchimento do
pressuposto recursal objetivo da regularidade, diante do decurso do
prazo legal para apresentação da guia de recolhimento para intimação do
agravado para responder ao recurso.
Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
“TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ANULATÓRIA MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - Ausência de
recolhimento das custas para intimação pessoal da Fazenda Pública para
oferecimento de contraminuta Inércia do agravante, embora intimado para
efetuar o recolhimento Não conhecimento do recurso - Precedentes dessa
C. Câmara Recurso não conhecido.” AGRAVO DE INSTRUMENTO No:
2174358-80.2018.8.26.0000 - 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo Rel. Eurípedes Faim - 19 de outubro de 2018.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
Eduardo Gouvêa

Desembargador Relator